Tribunal: TJSP
Processo: 3009245-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Desconto de imposto de renda sobre verba oriunda de condenação judicial – Descabimento – Impossibilidade de retenção sobre o total bruto da conta, devendo esta ser feita mês a mês, se acaso ultrapassado o limite legal, conforme já decidido na origem – Precedentes – Agravo desprovido.